Tribunal: TJMT
Processo: 1012681-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1012681-41.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA SEGURADORA S/A com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (id 23001993):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O FEITO - RECURSO PROVIDO. Não havendo comprovação documental do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA), não há falar em interesse da CEF.” (N.U. 1012681-41.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 05/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 28911475).
A Recorrente alega violação aos artigos 119, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, II, do CPC, artigos 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, uma vez que pretende o seu ingresso na lide e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
Recurso tempestivo (id 33637976).
Contrarrazões (id 36638951).
É o relatório. Decido.
Inaplicabilidade do Tema 1011/STF
De início, imperioso destacar que a questão abordada pelo Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento da repercussão geral do Recurso Extraordinário no RE 827.996 – Tema 1011, cuja controvérsia se refere à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, não tem aplicação, visto que o caso dos autos versa sobre a participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Da Aplicabilidade dos Temas 50 e 51/STJ
Sobre outro prisma, a Recorrente alega a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.091.363/SC, Temas 50 e 51) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes.
2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).
3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.” (REsp 1091363/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“No caso ora análise, muito embora a Caixa Econômica tenha manifestado interesse, a mesma não prova documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA (...)
Dessa forma o entendimento do STJ é claro no sentido de somente ser possível o ingresso da Caixa na lide quando esta provar documentalmente o interesse jurídico, fato que não ocorreu nestes autos, uma vez que a Caixa limitou-se a argumentar que tem interesse; sendo assim, não há que se admitir o ingresso da Caixa na lide e via de consequência a competência é da justiça Estadual.” (ID 7578603)
Assim, ambos os Tribunais entenderam que não é necessário o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por não ter sido provado documentalmente o seu interesse jurídico.
Desse modo, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 50 e 51 do STJ), o recurso não pode ser admitido quanto a estes itens, diante da sistemática de precedentes.
Por essa razão, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC não apontou de forma específica e individualizada a omissão constante no acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão do tema para o deslinde da causa, limitando-se em afirmar que demonstrou, em sede de embargos de declaração, que o acórdão recorrido apresenta omissão, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega que, inexistindo decisão transitada em julgado proferida no REsp n. 1.091.363/SC e, apesar de tramitar sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC) não pode ser considerado, desde logo, como sendo o posicionamento final do STJ a respeito da questão controvertida.
Porém, observa-se que é jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PENDÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral (AgRg nos EDcl no AREsp no 706.557/RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015).
3. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1571133/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular neste ponto, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 1012681-41.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por CAIXA SEGURADORA S/A com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (id 23001993):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O FEITO - RECURSO PROVIDO. Não havendo comprovação documental do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA), não há falar em interesse da CEF.” (N.U. 1012681-41.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 05/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 28911475).
A Recorrente alega violação ao art. 109, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que pretende o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
Recurso tempestivo (id 33637976).
Contrarrazões (id 36638954).
É o relatório. Decido.
Inaplicabilidade do Tema 1011/STF
De início, imperioso destacar que a questão abordada pelo Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento da repercussão geral do Recurso Extraordinário no RE 827.996 – Tema 1011, cuja controvérsia se refere à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, visto que o caso dos autos versa sobre a participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CERTAME PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL E INTERESSE DIFUSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5,o XXXV, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1051512 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)”. (gn.)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 109, da CF, consiste na alegação de competência da Justiça Federal para processar a lide diante do interesse e participação da Caixa Econômica Federal. No entanto, para o exame sobre essas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, Lei n. 12.409/2011.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Dessa forma, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII